Tribunal: TJSP
Processo: 2062873-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Irresignação da excipiente – Descabimento – Alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) – Inocorrência - Títulos executivos formalmente hígidos, inexistindo ofensa aos arts. 2o, § 5o, II e III, da Lei Federal no 6.830/80, e ao art. 202 do CTN - Crédito tributário que é prontamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Irresignação da excipiente – Descabimento – Alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) – Inocorrência - Títulos executivos formalmente hígidos, inexistindo ofensa aos arts. 2o, § 5o, II e III, da Lei Federal no 6.830/80, e ao art. 202 do CTN - Crédito tributário que é prontamente constituído, dispensando-se quaisquer providências do Fisco, quando devidamente declarado e não pago pelo contribuinte – Inteligência da Súmula no 436 do STJ e da Súmula no 26 do TJ-SP – Decisão mantida – Recurso desprovido.